Tribunal: TJMT
Processo: 1020606-06.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1020606-06.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: NEYLEJA MARTINS DOS SANTOS LOPES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS EM PERÍODO INFERIOR AO LIMITE LEGAL. ART. 37, IX, DA CF/1988. AUSÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. FGTS INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por professora contratada temporariamente, reconhecendo a nulidade do vínculo e condenando o ente público ao pagamento de valores a título de FGTS. O Estado recorrente requer a improcedência total dos pedidos. Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a contratação temporária da autora, renovada em períodos distintos entre 2021 e 2024, extrapola os prazos legais estabelecidos na legislação estadual, caracterizando desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988 e ensejando, por conseguinte, a nulidade do vínculo e o direito ao FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária no serviço público é permitida para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme art. 37, IX, da CF/1988, devendo ser regida por legislação específica e respeitar prazos máximos de duração.
4. A Lei Complementar Estadual no 600/2017, com as alterações promovidas pelas LC no 719/2022 e LC no 755/2023, prevê que as contratações de professores substitutos podem ter duração de até 30 meses, prorrogáveis até o limite de 48 meses, desde que subsistam os motivos que ensejaram a contratação.
5. A autora celebrou contratos temporários com o Estado de Mato Grosso, dentro do limite legal vigente à época dos contratos, o que afasta a hipótese de desvirtuamento da contratação excepcional.
6. Não comprovada a extrapolação dos prazos legais ou a continuidade irregular do vínculo, não há que se falar em nulidade da contratação nem em direito ao recebimento do FGTS, conforme entendimento consolidado no âmbito da Turma Recursal do TJMT (NU 1005100-10.2023.8.11.0040).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária de professores substitutos, realizada dentro dos prazos legais previstos na Lei Complementar Estadual no 600/2017, inclusive com as alterações introduzidas pelas LC no 719/2022 e LC no 755/2023, não configura vínculo irregular ou nulo. 2. Não havendo extrapolação dos limites legais nem descontinuidade artificial do contrato, é indevido o pagamento de FGTS. 3. A nulidade contratual que justifica o FGTS nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 exige a demonstração de contratação irregular, o que não se verifica quando o vínculo observa os requisitos legais vigentes.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC/MT no 600/2017, arts. 2o, IV, e 11 (com redação dada pelas LC no 719/2022 e 755/2023); Lei no 8.036/1990, art. 19-A.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020606-06.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEYLEJA MARTINS DOS SANTOS LOPES - CPF: 016.876.431-80 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025